Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 174, CTN. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CITAÇÃO PESSOAL. DESPACHO DETERMINANDO CITAÇÃO. LC No 118/2005. STATUS DE LEI COMPLEMENTAR. APLICABILIDADE. VIGÊNCIA. ATO PROCESSUAL. DEMORA. DESÍDIA. PODER JUDICIÁRIO. ENTE FEDERATIVO. RESPONSABILIDADE. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. À época, a redação vigente do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional previa que a interrupção da prescrição ocorreria pela citação pessoal feita ao devedor.
1.1. Posteriormente, o mencionado inciso foi alterado pela LC no 118/2005, vigente a partir de 09/06/2005, adequando-o à Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), ou seja, a partir dessa data, previu-se que o despacho que ordenasse a citação interromperia a prescrição.
1.2. Por ter status de Lei Complementar, prevalece a redação anterior do Código Tributário Nacional até a vigência da Lei Complementar no 118/2005, que o alterou, o que ocorreu em 09/06/2005. Precedentes STJ.
2. Tendo em vista que o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em momento anterior à vigência da LC no 118/2005, prevalece a redação original do inciso I do art. 174 do CTN, a qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado.
3. No caso em análise, a citação demorou a acontecer por culpa da atuação desidiosa do Poder Judiciário, e não da conduta do ente federativo, dado que o cartório o cartório permaneceu inerte, intimando quase 3 (três) anos depois o exequente para informar sobre a manutenção do interesse na diligência, e prosseguindo com o trâmite processual somente quase 10 (dez) anos após o requerimento, quando foi proferido despacho determinando a citação das executadas.
3.1. Dessa forma, inviável responsabilizar o exequente pela demora na efetivação da citação, não havendo que se falar na ocorrência do instituto jurídico da prescrição.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.